Tribunal: TJPA
Processo: 0801806-29.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801806-29.2023.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSANE GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que desconstituiu sentença parcialmente procedente em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia contábil destinada à apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se a realização de perícia contábil é imprescindível para o julgamento da controvérsia envolvendo atualização monetária, rendimentos e eventual desfalque na conta individual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas relacionadas à gestão, movimentação, atualização e pagamento de valores vinculados ao PASEP, por atuar como agente operador exclusivo do programa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da obrigação de correta execução e registro contábil das contas individualizadas do PASEP, não podendo o banco afastar sua responsabilidade sob o argumento de mera observância de diretrizes fixadas pela União.

A controvérsia possui elevada complexidade técnica, envolvendo análise de extratos, índices de atualização monetária, alterações legislativas e critérios contábeis aplicáveis ao PASEP, circunstância que torna indispensável a produção de prova pericial contábil.

O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

O magistrado, como destinatário da prova, deve determinar a produção das provas necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, nos termos dos arts. 357 e 370 do CPC.

A reabertura da fase instrutória com realização de perícia contábil assegura julgamento seguro da demanda e adequada apuração de eventual diferença de valores na conta vinculada ao PASEP.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual permanece em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

A controvérsia envolvendo atualização monetária e desfalques em conta PASEP exige, em regra, realização de perícia contábil diante da complexidade técnica da matéria.

O julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa.

A ausência de elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática impõe sua manutenção integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 357, 370, 373, I, 1.021 e 1.026; CDC, art. 14; CC, art. 205; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019; Lei nº 9.365/1996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2011; STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp 1.951.931/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. Jaqueline Allievi, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSANE GONÇALVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801806-29.2023.8.14.0046, em que figura como agravado
BANCO DO BRASIL S.A
., com o objetivo de reformar a decisão unipessoal que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, desconstituindo a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Síntese dos fatos.

Alega a agravante que a decisão monocrática “carece de imediata reforma, eis que não compreendeu acertadamente as questões suscitadas, aplicando falhamente o direito”. Sustenta, inicialmente, a admissibilidade do recurso, afirmando que o agravo interno é o meio adequado para impugnar decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC. Aduz, ainda, a tempestividade do recurso, por ter sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias.

Em síntese fática, afirma que o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação originária envolvendo alegações de má administração do fundo PASEP. Argumenta que o Juízo de primeiro grau reconheceu corretamente a responsabilidade do banco como agente operador do Programa PASEP, destacando que a instituição financeira “possuía ingerência procedimental sobre as contas e dever de guarda dos valores repassados”. Sustenta que o banco falhou ao não exibir extratos condizentes com o serviço prestado e que a decisão monocrática, ao acolher o apelo da instituição financeira, teria desconsiderado os elementos probatórios constantes dos autos.

Em suas palavras, afirma que o agravado “TEVE PRAZOS E MEIOS PARA APRESENTAR DURANTE TODO O PROCESSO NO JUÍZO A QUO PLANILHAS QUE CORROBORASSEM A ALEGAÇÃO para uma perícia contábil”, asseverando que o banco “se quer apresentou cálculos atualizados, correções e apresentações de novos extratos que demonstrassem que os cálculos apresentados pela parte autora estavam errôneos”.

A agravante sustenta, ainda, que a relação jurídica em debate deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, afirmando estar configurada relação de consumo entre as partes, na medida em que a autora seria destinatária final do serviço e o Banco do Brasil fornecedor. Invoca a Súmula 297 do STJ e requer a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da parte autora perante a instituição financeira.

Argumenta que a matéria discutida no recurso de apelação é complexa e demandaria apreciação pelo órgão colegiado, sustentando que a decisão monocrática teria violado o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Aduz que a decisão agravada limitou-se à análise de um único argumento relacionado aos cálculos apresentados, sem que o banco trouxesse documentos aptos a infirmar os valores apresentados pela autora.

Em reforço, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.951.931/DF, representativo de controvérsia, no qual se reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relacionadas à má gestão das contas vinculadas ao PASEP, bem como a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques ocorridos em sua conta individualizada.

Sustenta, ainda, que o agravado impugnou genericamente os cálculos apresentados, sem apresentar tabelas atualizadas ou demonstrativos aptos a comprovar eventual erro nas apurações realizadas pela autora. Defende que a perícia contábil não seria imprescindível ao deslinde da controvérsia, citando precedentes do STJ e de Tribunal Estadual no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências reputadas desnecessárias diante do conjunto probatório existente nos autos.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Em
contrarrazões
o Banco do Brasil sustenta que a autora da demanda sustentou ter sido cadastrada no PASEP e que, após anos de contribuição, ao realizar o saque dos valores, recebeu quantia inferior àquela que entendia devida, motivo pelo qual ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais e morais. Afirma que apresentou contestação acompanhada de documentos comprobatórios aptos a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pela instituição financeira. Sustenta que o Juízo ad quem, em decisão considerada acertada, acolheu a apelação do Banco do Brasil para desconstituir a sentença originária e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia contábil destinada à correta apuração de eventual saldo devido.

Em preliminar, argumenta acerca da
ilegitimidade do Banco do Brasil
para responder por eventual irresignação relacionada aos índices aplicados às contas PASEP. Sustenta que, conforme o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva da instituição financeira restringe-se às hipóteses de “falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Aduz que, no caso concreto, a autora não apontou especificamente qualquer falha operacional praticada pelo banco, limitando-se a questionar os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, matéria sobre a qual o Banco do Brasil não possui ingerência.

Sustenta, ainda, que, nas ações em que se discute correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, a legitimidade passiva seria exclusiva da União Federal, responsável pelos depósitos e pela estipulação dos índices de atualização monetária, nos termos do Decreto nº 9.978/2019. Afirma que a autora não produziu qualquer prova acerca de saques indevidos ou ausência de aplicação dos índices oficiais, pretendendo apenas a revisão dos índices previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Em reforço, argumenta pelo afastamento da inversão do ônus da prova, sustentando que compete à autora comprovar a alegada aplicação incorreta dos índices de atualização monetária nas contas PASEP. Defende que “a autora da demanda não pode transferir ao réu o ônus probatório que lhe cabe”, especialmente porque os parâmetros de correção monetária seriam de fácil acesso e poderiam ser verificados diretamente pela parte autora.

Para fundamentar suas alegações, cita precedentes jurisprudenciais no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às demandas envolvendo contas PASEP, da inexistência de inversão automática do ônus da prova e da incumbência da parte autora de comprovar eventual utilização indevida dos valores ou aplicação incorreta dos índices de atualização monetária. Sustenta que os cálculos apresentados pela autora utilizam fatores de atualização diversos daqueles previstos na legislação pertinente, o que justificaria a discrepância entre os valores apontados como devidos e aqueles efetivamente pagos.

Argumenta, ainda, que não há relação de consumo entre os beneficiários do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que a atuação da instituição financeira decorre de imposição legal, na condição de agente operador do programa. Defende que o ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373, I, do CPC, cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a alegada prática de ato ilícito pelo banco.

No mérito, sustenta a inexistência de desfalques ou falhas na atualização monetária da conta vinculada ao PASEP da autora. Aduz que os valores depositados observaram os parâmetros oficiais previstos na Lei Complementar nº 26/1975, no Decreto nº 9.978/2019 e na Lei nº 9.365/1996, bem como as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Defende, subsidiariamente, a impossibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela autora sem a realização de perícia contábil. Sustenta que há controvérsia técnica acerca dos índices efetivamente aplicados e que a aferição correta dos valores demanda produção de prova pericial especializada. Em suas palavras, afirma que “há de se reconhecer a necessidade de aferição de valores por meio de perícia”, diante da divergência entre os cálculos apresentados pela autora e os extratos analíticos juntados pelo Banco do Brasil.

Para corroborar sua tese, cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a complexidade das demandas envolvendo revisão de contas PASEP e a necessidade de prova pericial contábil para análise da correta aplicação dos índices de atualização monetária.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que desconstituiu a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, pugna pela realização de perícia contábil para apuração técnica dos valores eventualmente devidos

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso de agravo interno em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pelo Banco do Brasil.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Explico.:

O cerne da insurgência reside na alegação de
ilegitimidade
passiva, sob o argumento de que o
banco
atua apenas como agente operador do fundo do PASEP, limitando-se a seguir diretrizes estabelecidas pela União. A pretensão do agravado é afastar a responsabilidade por eventuais diferenças ou inconsistências nas contas vinculadas ao referido programa, sustentando não deter responsabilidade direta pela gestão dos recursos.

Todavia, tal argumento já foi exaustivamente enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o
Banco
do
Brasil
S/A, por ser o agente exclusivo de operacionalização do fundo PASEP, assume responsabilidade direta pela correta movimentação, atualização e pagamento dos valores devidos aos beneficiários das contas individuais.

Como bem assentado no REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011:

"O Banco do Brasil S/A responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão das contas vinculadas ao PASEP, não lhe sendo dado escusar-se com a alegação de que apenas cumpria ordens da Administração Pública."

No caso em exame, o autor demonstrou, por meio da documentação juntada aos autos, que houve falha na atualização dos valores depositados na conta do PASEP, com omissões relevantes em relação ao que lhe era devido. O
banco
, embora instado a apresentar justificativas documentais e comprobatórias, manteve-se inerte, limitando-se a alegações genéricas sobre o funcionamento do sistema fundiário.

É importante ressaltar que o fundo do PASEP possui caráter de conta individual de titularidade do servidor, e, embora os critérios de atualização sejam definidos por normas legais, a sua execução e registro contábil são de responsabilidade exclusiva do
Banco
do
Brasil
, razão pela qual responde pelos eventuais equívocos ou omissões verificados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Preliminar rejeitada

III - Mérito

Da Necessidade de Perícia Contábil

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia
contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia
contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos. 4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente (...) Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas. A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil. Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular. Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda. No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024) APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso) Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes: A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PISPASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site https://www.gov.br/tesouronacional/ptbr/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep [https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep]. Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial. Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024)

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ.
PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. 1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora. 2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas. 3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. 5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição. 6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP. 7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante. 8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil. 9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. 10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Diante do exposto, não se verificando quaisquer elementos novos ou argumentos aptos a infirmar os fundamentos já consignados na decisão monocrática agravada, mantenho-a integralmente, por seus próprios fundamentos, os quais se revelam em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim sendo, à míngua de fatos ou fundamentos jurídicos supervenientes que justifiquem a sua reforma,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026